Tribunal: TJMT
Processo: 1043411-87.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043411-87.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[L. A. D. C. J. - CPF: 066.602.511-89 (EMBARGANTE), IGOR HONORATO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 065.597.141-60 (ADVOGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), JISLAINE FABIANA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 849.999.771-68 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JISLAINE FABIANA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 849.999.771-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração. apelação cível. ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. plano de saúde. imunoterapia para alergia a formigas. alegação de obscuridade e omissão. inversão do ônus da prova. tratamento classificado como medicamento de uso domiciliar. ausência de vícios no acórdão. embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da operadora de plano de saúde, para julgar improcedente o pedido de custeio de tratamento de imunoterapia para formigas, sob o fundamento de se tratar de medicamento de uso domiciliar, excluído da cobertura obrigatória, com inversão dos ônus sucumbenciais.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) obscuridade quanto à aplicação da inversão do ônus da prova deferida na origem; e (ii) omissão pela ausência de manifestação expressa sobre documentos que indicariam a natureza ambulatorial do tratamento de imunoterapia.

iii. razões de decidir

3. Não há obscuridade quanto à distribuição do ônus probatório. A inversão prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC constitui regra de julgamento, aplicável ao final da instrução, e não dispensa a análise crítica do conjunto probatório. O acórdão examinou os laudos médicos e a prescrição apresentada, concluindo pela inexistência de comprovação inequívoca de que o tratamento exija estrutura ambulatorial ou hospitalar, razão pela qual o enquadrou como medicamento de uso domiciliar, nos termos do art. 10, inc. VI, da Lei nº 9.656/1998.

4. Também não se verifica omissão. O julgado enfrentou a controvérsia central relativa à natureza do tratamento, assentando que a realização em consultório médico, com acompanhamento por especialista, não descaracteriza o uso domiciliar para fins legais. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os documentos juntados, desde que aprecie as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC.

5. O precedente do STJ (REsp 1.883.654/SP) foi expressamente considerado para definir o conceito jurídico de uso domiciliar como aquele realizado fora de ambiente hospitalar ou ambulatorial estruturado, o que afasta a alegação de omissão e confirma a coerência da fundamentação adotada.

6. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não há espaço para atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC não dispensa o julgador da análise do conjunto probatório, nem impõe conclusão automática favorável ao consumidor. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia central sobre a natureza do tratamento, ainda que não mencione individualmente todos os documentos juntados pelas partes.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, inc. VIII; CPC, arts. 489, § 1º, inc. IV, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, inc. VI; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.883.654/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 02.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LUPÉRCIO AUGUSTO DE CAMPOS JÚNIOR, menor impúbere representado por sua genitora JISLAINE FABIANA MARQUES DE CAMPOS, contra o v. acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1043411-87.2023.8.11.0002, originário dos autos da "Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, com pedido de Tutela Antecipada" (Processo nº 1043411-87.2023.8.11.0002), ajuizada pelo ora embargante contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de fornecimento do tratamento de imunoterapia para formigas e invertendo os ônus sucumbenciais (cf. Id. nº 345010377).

O embargante sustenta obscuridade e omissão no acórdão embargado, apresentando dois pontos centrais de insurgência.

Primeiro, afirma existir obscuridade relacionada à inversão do ônus da prova deferida em decisão liminar pelo juízo de primeiro grau. Argumenta que o acórdão embargado concluiu pela insuficiência de provas quanto à necessidade de administração do tratamento em ambiente ambulatorial ou hospitalar, sem, contudo, demonstrar minimamente como a embargada teria se desvencilhado da carga probatória que lhe incumbia. Sustenta que não há indicação dos motivos determinantes de como o acórdão chegou a esse veredito, permeando dúvidas sobre como teria ocorrido eventual superação da inversão do ônus da prova deferida na origem, já que sequer foi apontada uma única prova hipoteticamente produzida pela parte adversa.

Segundo, aponta omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre documentos relevantes que, segundo alega, seriam capazes de infirmar a conclusão desta Câmara Julgadora, especificamente: o orçamento de imunoterapia juntado pela própria embargada em cumprimento da tutela de urgência, que indica que "esse tratamento é realizado no consultório, somente o médico alergista faz, os extratos de imunoterapia para insetos são comercializados exclusivamente com os médicos especialistas! nós compramos e aplicamos nos pacientes"; o relatório técnico acostado pela embargada em contestação, que afirma que "a imunoterapia específica e a adrenalina são de uso ambulatorial"; e o relatório médico apresentado pelo embargante em impugnação à contestação, que indica que "o tratamento de imunoterapia não pode ser adquirido pelo paciente".

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios elencados e, subsidiariamente, caso o saneamento dos vícios implique necessariamente na modificação do julgado, a atribuição de efeito infringente aos embargos de declaração, para que seja reformado o acórdão embargado e desprovido o Recurso de Apelação interposto pela embargada (cf. Id. nº 346555895).

A parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, sustentando a ausência dos requisitos para interposição de embargos de declaração e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 348477865).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, o autor Lupércio Augusto de Campos Júnior, menor impúbere representado por sua genitora Jislaine Fabiana Marques de Campos, propôs a presente demanda contra a ré Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico objetivando a condenação da operadora de plano de saúde ao fornecimento do tratamento de imunoterapia para formigas, conforme prescrição médica, além do fornecimento de adrenalina autoinjetável 0,3 ml e indenização por danos morais, em razão de diagnóstico de anafilaxia (alergia por picada de formiga).

Em Primeira Instância, o Juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar à ré a obrigação de custear o tratamento de imunoterapia para formigas, conforme prescrição médica, confirmando, nesse ponto, a tutela de urgência anteriormente deferida; e, por outro lado, julgou improcedentes os pedidos referentes ao fornecimento de adrenalina autoinjetável 0,3 ml e à indenização por danos morais.

Em Segunda Instância, esta egrégia Câmara Julgadora, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de fornecimento do tratamento de imunoterapia para formigas, invertendo os ônus sucumbenciais e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Agora, o autor opõe embargos de declaração sustentando obscuridade e omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não houve demonstração de como a embargada teria se desvencilhado do ônus probatório decorrente da inversão do ônus da prova deferida em primeiro grau, e que não houve manifestação expressa sobre documentos relevantes que demonstrariam a natureza ambulatorial do tratamento de imunoterapia para formigas.

Em respeito e obediência aos princípios da ampla fundamentação das decisões judiciais e da prestação jurisdicional completa, passo a apreciar as insurgências recursais, embora antecipe que, na essência, o acórdão embargado já enfrentou todas as questões suscitadas pelo embargante, não havendo obscuridade ou omissão a ser sanada.

Inicialmente, o embargante sustenta obscuridade do acórdão embargado porque, segundo aduz, houve conclusão pela insuficiência de provas quanto à necessidade de administração do tratamento em ambiente ambulatorial ou hospitalar, sem demonstração de como a embargada teria se desvencilhado da carga probatória que lhe incumbia em razão da inversão do ônus da prova deferida em decisão liminar.

Como observado no acórdão embargado, a controvérsia em torno da natureza do tratamento de imunoterapia para formigas e sua subsunção ao conceito de medicamento de uso domiciliar foi objeto de ampla análise, discussão e deliberação no julgamento do recurso de apelação, de modo que, consoante semelhante observação feita em precedentes desta egrégia Corte, o tema em si já foi enfrentado de forma satisfatória e fundamentada.

Confira-se o trecho pertinente do acórdão embargado:

“Analisando os elementos probatórios dos autos, especialmente os laudos médicos e a prescrição da médica assistente, observo que, embora haja menção à necessidade de acompanhamento por especialista, não há comprovação inequívoca de que o tratamento de imunoterapia para formigas deva ser necessariamente realizado em ambiente ambulatorial ou hospitalar. A mera indicação de que o tratamento deve ser acompanhado por especialista não é suficiente para descaracterizar sua natureza domiciliar, pois diversos medicamentos de uso domiciliar também exigem acompanhamento médico regular, sem que isso implique sua administração em ambiente hospitalar ou ambulatorial. Ademais, o fato de o tratamento ser realizado 'em consultório com médico especialista', conforme consta da prescrição médica, não significa que se trate de procedimento ambulatorial no sentido técnico-jurídico exigido pela legislação para afastar a exclusão de cobertura.”

Assim sendo, até mesmo para garantir a necessária coerência, linearidade e previsibilidade das decisões judiciais, observando e prestigiando o princípio da segurança jurídica, adoto, aqui, como razão de decidir, o entendimento que vem sendo professado por esta egrégia Corte de Justiça, no sentido de que o acórdão embargado enfrentou diretamente a tese do embargante de que o tratamento seria de natureza ambulatorial, rejeitando-a com fundamento na ausência de demonstração inequívoca de que o tratamento exige necessariamente a estrutura e os recursos típicos de ambiente ambulatorial ou hospitalar.

Na específica hipótese dos autos, o que se vê é que o acórdão embargado não dispensou arbitrariamente a análise das provas constantes dos autos. Ao contrário, fundamentou-se na análise detalhada dos elementos probatórios, especialmente os laudos médicos e a prescrição da médica assistente, concluindo que não havia comprovação inequívoca de que o tratamento deveria ser necessariamente realizado em ambiente ambulatorial ou hospitalar.

Quanto à alegada inversão do ônus da prova deferida em decisão liminar, cumpre esclarecer que a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui regra de julgamento, aplicável quando, ao final da instrução processual, remanesce dúvida sobre os fatos controvertidos. Não se trata de transferência automática e absoluta do encargo probatório, mas de mecanismo destinado a equilibrar a relação processual diante da hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor.

No caso concreto, o acórdão embargado analisou detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente os laudos médicos e a prescrição da médica assistente, concluindo que, embora houvesse menção à necessidade de acompanhamento por especialista, não havia comprovação inequívoca de que o tratamento de imunoterapia para formigas deveria ser necessariamente realizado em ambiente ambulatorial ou hospitalar.

Conforme destacado no acórdão embargado:

“Importante destacar que a operadora de plano de saúde não está obrigada a fornecer cobertura ampla e irrestrita, devendo-se observar os limites contratuais e legais. O dever constitucional de garantir assistência integral à saúde é do Estado, conforme art. 196 da Constituição Federal, não podendo ser transferido integralmente às operadoras privadas de planos de saúde.”

Portanto, inexiste obscuridade no acórdão embargado, que apreciou integralmente a questão da natureza do tratamento de imunoterapia para formigas, concluindo, de forma fundamentada, pela sua subsunção ao conceito de medicamento de uso domiciliar, expressamente excluído da cobertura obrigatória pela Lei nº 9.656/98 e pelo contrato firmado entre as partes.

A obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que causa perplexidade, que dá margem a confusão, a ambiguidade, ou a múltiplas interpretações, ou, ainda, que não se mostra clara. No caso dos autos, o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente para a compreensão do raciocínio jurídico adotado, não havendo qualquer obscuridade a ser sanada.

Acerca da alegada omissão relacionada à ausência de manifestação expressa sobre os documentos apresentados pelas partes, parece-me que o raciocínio desenvolvido no acórdão embargado a partir da premissa de que o tratamento de imunoterapia para formigas se enquadra no conceito de medicamento de uso domiciliar já trouxe resposta jurídica satisfatória à questão, inclusive porque apoiada em precedentes desta egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se, a propósito, o trecho completo do acórdão embargado:

“O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o tema, reconhecendo que 'Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital.' (REsp 1.883.654/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02/08/2021).”

O embargante sustenta que o acórdão embargado deixou de se manifestar expressamente sobre documentos relevantes que demonstrariam a natureza ambulatorial do tratamento de imunoterapia para formigas. Entretanto, tal argumentação revela equívoco na compreensão da fundamentação adotada no acórdão embargado e do conceito de “uso domiciliar” adotado pela legislação de regência.

O acórdão embargado fundamentou a conclusão de que o tratamento de imunoterapia para formigas se enquadra no conceito de medicamento de uso domiciliar não apenas na ausência de cláusula contratual específica, mas em um conjunto de elementos jurídicos que evidenciam a subsunção do tratamento à exclusão legal e contratual de cobertura.

Além da análise da legislação de regência, especialmente o art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98 e a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, o acórdão destacou elementos concretos que demonstram a natureza domiciliar do tratamento: a ausência de comprovação inequívoca de que o tratamento exige necessariamente a estrutura e os recursos típicos de ambiente ambulatorial ou hospitalar, o fato de que diversos medicamentos de uso domiciliar também exigem acompanhamento médico regular sem que isso implique sua administração em ambiente hospitalar ou ambulatorial, e, mais relevante ainda, o fato de que o conceito de “uso domiciliar” adotado pela legislação refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar.

Conforme citado no próprio acórdão embargado:

“A mera indicação de que o tratamento deve ser acompanhado por especialista não é suficiente para descaracterizar sua natureza domiciliar, pois diversos medicamentos de uso domiciliar também exigem acompanhamento médico regular, sem que isso implique sua administração em ambiente hospitalar ou ambulatorial.”

Portanto, inexiste omissão no acórdão embargado, que considerou adequadamente o conjunto probatório dos autos, não se limitando a documento isolado para fundamentar a conclusão de que o tratamento de imunoterapia para formigas se enquadra no conceito de medicamento de uso domiciliar.

O acórdão analisou a natureza do tratamento, o conceito de “uso domiciliar” adotado pela legislação de regência e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e a ausência de comprovação inequívoca de que o tratamento exige necessariamente a estrutura e os recursos típicos de ambiente ambulatorial ou hospitalar, o que evidencia a subsunção do tratamento à exclusão legal e contratual de cobertura.

Quanto aos documentos específicos mencionados pelo embargante, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e documentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões relevantes para a solução da controvérsia, conforme estabelece o artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o acórdão embargado analisou expressamente os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente os laudos médicos e a prescrição da médica assistente, conforme já transcrito anteriormente. Embora não tenha mencionado individualmente cada documento apresentado pelas partes, o julgado enfrentou a questão central da controvérsia, qual seja, a natureza do tratamento de imunoterapia para formigas e sua subsunção ao conceito de medicamento de uso domiciliar.

Não obstante, para melhor elucidação da matéria e demonstração de que os documentos mencionados pelo embargante foram efetivamente considerados na análise da controvérsia, passo a examiná-los individualmente.

Quanto ao orçamento de imunoterapia juntado pela embargada em cumprimento da tutela de urgência, que indica que “esse tratamento é realizado no consultório, somente o médico alergista faz, os extratos de imunoterapia para insetos são comercializados exclusivamente com os médicos especialistas! nós compramos e aplicamos nos pacientes”, verifica-se que a informação de que o tratamento é realizado no consultório não é suficiente para descaracterizar a natureza domiciliar do medicamento.

Conforme já esclarecido no acórdão embargado, o conceito de “uso domiciliar” adotado pela legislação de regência não se confunde com a administração do medicamento na residência do paciente. Conforme esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.883.654/SP, relatado pelo Ministro Luis Felipe Salomão:

“Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital.”

Portanto, o fato de o tratamento ser realizado em consultório médico não descaracteriza sua natureza domiciliar, na medida em que não se trata de procedimento que exija a estrutura e os recursos típicos de ambiente ambulatorial ou hospitalar, tais como equipamentos de suporte avançado, equipe multidisciplinar permanente ou monitoramento contínuo.

Quanto ao relatório técnico acostado pela embargada em contestação, que afirma que “a imunoterapia específica e a adrenalina são de uso ambulatorial”, verifica-se que se trata de documento unilateral produzido pela própria operadora de plano de saúde, sem qualquer respaldo técnico-científico ou fundamentação que justifique tal classificação.

Importante destacar que a mera afirmação de que determinado tratamento é “de uso ambulatorial” não é suficiente para afastar a exclusão legal e contratual de cobertura, sendo necessário demonstrar que o tratamento exige efetivamente a estrutura e os recursos típicos de ambiente ambulatorial ou hospitalar.

No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o tratamento de imunoterapia para formigas exige a utilização de equipamentos de suporte avançado, equipe multidisciplinar permanente ou monitoramento contínuo, características típicas de procedimentos ambulatoriais ou hospitalares.

Dessa forma, não há omissão quanto à análise dos documentos apresentados pelas partes. O acórdão apreciou a questão da natureza do tratamento de imunoterapia para formigas, concluindo pela sua subsunção ao conceito de medicamento de uso domiciliar, expressamente excluído da cobertura obrigatória pela Lei nº 9.656/98 e pelo contrato firmado entre as partes, o que afasta a pretensão do embargante.

Quanto ao pedido subsidiário de atribuição de efeito infringente aos embargos de declaração, cumpre esclarecer que tal efeito somente é cabível quando o saneamento dos vícios apontados implique necessariamente na modificação do julgado, conforme estabelece o artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, conforme já demonstrado, não há obscuridade ou omissão no acórdão embargado, porquanto a decisão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente.

Dessa forma, não há que se falar em atribuição de efeito infringente aos embargos de declaração, porquanto ausentes os vícios alegados pelo embargante.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração interpostos por Lupércio Augusto de Campos Júnior, mas os REJEITO, sem qualquer efeito modificativo ou infringente, apenas para acrescentar à fundamentação os apontamentos acima delineados, e, no mais, ratifico integralmente os termos do acórdão embargado.

Por derradeiro, registro que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei, nos termos do art. 80, inciso VII, do Código de Processo Civil, bem como do art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026